Tribunal: TJES
Processo: 0001769-44.2019.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Liminar; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001769-44.2019.8.08.0013

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: GIOVANA GALVÃO GARCIA ANDREÃO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CONSUMIDOR
E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

–
MÉRITO –
ENERGIA ELÉTRICA
–
FRAUDE EM MEDIDOR
DE ENERGIA ELÉTRICA
–
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) -
APURAÇÃO UNILATERAL

–
AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA EM JUÍZO –
NÃO COMPROVAÇÃO
–
DANO MORAL –
QUANTUM

INDENIZATÓRIO
– RECURSO
D
ES
PROVIDO.

1. A concessionária de serviço público
de energia elétrica
deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo
de energia elétrica
a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e
do
contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral,
mormente quando não corroborada a prova em Juízo
.

2
.
N
a fixação do
quantum
indenizatório, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condiç
ão
econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor
e
a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível em que é Apelante EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e Apelada GIOVANA GALVÃO GARCIA ANDREÃO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001769-44.2019.8.08.0013
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: GIOVANA GALVAO GARCIA ANDREAO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001769-44.2019.8.08.0013

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: GIOVANA GALVÃO GARCIA ANDREÃO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação de declaração de inexistência de débito e indenizatória” proposta por GIOVANA GALVÃO GARCIA ANDREÃO, ora Apelada, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, ora Apelante, em que se aduz a inocorrência de fraude no medidor de energia elétrica unilateralmente apurada, pleiteando, ainda, indenização por dano moral experimentado ante a interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Pela sentença de fls. 136/143, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para declarar a ilegalidade do “Termo de Ocorrência e Inspeção” e condenar a Apelante ao pagamento de dano moral no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros e correção monetária a partir da sentença.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 147/154, sustentando a validade do ato administrativo que culminou com a lavratura do “Termo de Ocorrência e Inspeção” e a inexistência de falha na prestação do serviço, além da ausência de violação aos direitos da personalidade da Apelada. Pugna, assim, pela reforma da sentença vergastada para julgar improcedente a pretensão autoral ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada às fls. 161/168, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Através da presente demanda, a Apelada impugna o “Termo de Ocorrência e Inspeção n° 3434242” (fls. 28), lavrado em 06.12.2018, que culminou na cobrança de R$ 17.502,76 (dezessete mil, quinhentos e dois reais e setenta e seis centavos), a título de consumo não registrado.

A este respeito, a Resolução nº 414/2010, da ANEEL, em seu art. 129, dispõe quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária na hipótese de constatação de irregularidades capazes de provocar faturamento inferior ao correto, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, que deverá ser notificado (o consumidor) para acompanhar, pessoalmente ou por representante, a avaliação técnica do medidor.

Nesse sentido, cumpre destacar que, muito embora a Apelante repise a tese de regularidade do ato administrativo, conclui-se que a inspeção unilateral que culminou na lavratura do “Termo de Ocorrência e Inspeção n° 3434242” foi produzida sem o contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável da fraude apontada na referida inspeção.

Denota-se, no caso dos autos, e na esteira do fundamento adotado pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa ao não se oportunizar o acompanhamento da vistoria pela Apelada, que sequer foi notificada, em momento posterior, para acompanhar a avaliação técnica do medidor.

Nesse mesmo sentido já se manifestou a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº. 0002831-79.2017.8.08.0049, de que fui Relator, assim ementado:

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA APURAÇÃO UNILATERAL AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA EM JUÍZO NÃO COMPROVAÇÃO DANO MORAL QUANTUM INDENIZATÓRIO RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessionária de serviço público deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral, mormente quando não corroborada a prova em Juízo.

2. Na fixação do quantum indenizatório relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.”

Tenho, portanto, que agiu com acerto o MMº. Juiz de Direito
a quo
ao declarar a inexistência do débito decorrente do “Termo de Ocorrência e Inspeção n° 3434242”, em vista da ilegalidade da inspeção unilateral realizada.

No que tange à indenização imposta na sentença vergastada, entendo que o dano moral decorrente da privação quanto ao serviço essencial de fornecimento de energia elétrica exsurge
in re ipsa
, cujo restabelecimento se deu por força de decisão liminar lavrada pelo Juízo a quo às fls. 44/45, motivo pelo qual, na hipótese dos autos, não tenho dúvida quanto à existência do dever de indenizar.

Relativamente ao
quantum
devido, a Apelante pugna pela redução do valor fixado.

No que pertine à condenação da Apelante ao pagamento de indenização por dano moral, compulsando os autos não encontro razões para modificar o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
, qual seja R$ 3.000,00 (três mil reais), visto que houve indevida suspensão de energia elétrica por cobrança de consumo derivado de um procedimento administrativo que não observou o devido processo legal.

Como é cediço, na fixação do
quantum
indenizatório, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.

Esse é o entendimento firmado pela Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, como se vê, exemplificativamente, do julgamento do recurso de apelação nº. 0002016-54.2017.8.08.0026, de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

“APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS ENERGIA ELÉTRICA TOI. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - AFERIÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

1. - A fraude no medidor de consumo de energia elétrica, se apurada unilateralmente pela concessionária, não autoriza o corte no fornecimento. Ocorrendo o corte, pode o consumidor socorrer-se do judiciário para buscar o seu restabelecimento.

2. - O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), no caso, materializa instrumento de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária apelante, de modo que a ausência de assinatura por parte do consumidor, constando a observação cliente ausente no local destinado à respectiva assinatura, confirma a unilateralidade do ato e configura a violação ao contraditório e à ampla defesa, não sendo, por isso, procedimento apto a justificar a respectiva cobrança dos valores.

3. - O corte indevido de fornecimento de energia elétrica ensejou dissabores que ultrapassam a barreira do mero aborrecimento e são passíveis de reparação.

4. - O valor da indenização por danos morais não pode ensejar enriquecimento sem causa e, sim, representar a função compensatória, ante o abalo sofrido. Considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes, tendo em vista ainda os casos análogos já analisados por este e. Tribunal de Justiça mostra-se adequado o valor do dano moral fixado na sentença em R$ 3.000,00 (três mil reais).

5. - Recurso desprovido."

Por fim, sobreleva ressaltar que os juros de mora e correção monetária consubstanciam matéria de ordem pública, portanto, cognoscíveis
ex officio
, sem que a alteração dos termos de incidência ou dos índices importe em
reformatio in pejus
.

Cuidando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora, que deverão ser calculados pela taxa Selic, à luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deverão incidir a partir da citação, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária, pena de
bis in idem
.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, ao passo em que altero,
ex officio
, a sentença, apenas para determinar que a condenação deverá ser acrescida de juros de mora, pela taxa Selic, a partir da citação, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária, pena de
bis in idem
.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor do proveito econômico obtido, na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

CONSUMIDOR
E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

–
MÉRITO –
ENERGIA ELÉTRICA
–
FRAUDE EM MEDIDOR
DE ENERGIA ELÉTRICA
–
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) -
APURAÇÃO UNILATERAL

–
AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA EM JUÍZO –
NÃO COMPROVAÇÃO
–
DANO MORAL –
QUANTUM

INDENIZATÓRIO
– RECURSO
D
ES
PROVIDO.

1. A concessionária de serviço público
de energia elétrica
deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo
de energia elétrica
a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e
do
contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral,
mormente quando não corroborada a prova em Juízo
.

2
.
N
a fixação do
quantum
indenizatório, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condiç
ão
econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor
e
a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível em que é Apelante EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e Apelada GIOVANA GALVÃO GARCIA ANDREÃO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.